Tribunal: TJSP
Processo: 2253558-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Confissão de dívida decorrente de contrato de locação comercial que representa mero parcelamento da dívida já configurada, decorrente de aluguéis vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por dívida nova. Assim sendo, o parcelamento da dívida é ato confirmatório da obrigação originária e não a novação

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Confissão de dívida decorrente de contrato de locação comercial que representa mero parcelamento da dívida já configurada, decorrente de aluguéis vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por dívida nova. Assim sendo, o parcelamento da dívida é ato confirmatório da obrigação originária e não a novação ou substituição dela. Possibilidade de penhora de imóvel de titularidade do fiador de locação comercial. Texto expresso de lei que não distingue entre locação comercial e residencial para fins de desoneração do fiador para responder com seus bens, mesmo tratando-se de bem de família. Recurso dos Agravantes lastreado em acórdão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 605.709/SP, em que se faz tal distinção, para manter a proteção do bem de família do fiador de locação comercial, a despeito do art. 3o, VII, da Lei n.o 8.009/90. Impossibilidade, já que o referido acórdão não transitou em julgado e foi processado sem repercussão geral. Subordinam-se, ainda, as instâncias inferiores, à observância da repercussão Geral de anterior acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.360-SP, que reconhece a recepção do art. 3o, VII da Lei 8.009/90 pela Constituição Federal, observados os termos da EC 20/2000, que consagrou no art. 6o da Carta Magna o direito à moradia. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.